Tribunal: TJES
Processo: 5000355-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVANIR MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000355-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: IVANIR MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
IVANIR MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA

em face de
BANCO BMG S/A
. Narra o requerente, em síntese, que constatou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão consignado, o qual alega desconhecer, firmado pelo banco requerido. Requereu a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a devolução da quantia descontada

Em contestação (ID. 9569375), o Requerido arguiu, preliminar de inépcia da inicial. No mérito suscita a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral, além de sustentar a regularidade da contratação e dos descontos, entendendo pela impossibilidade de devolução dos valores descontados, requerendo a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 9569586) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da autora para:

1- CONDENAR
o requerido a excluir definitivamente o contrato de cartão de crédito vinculado ao benefício da parte autora e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício da requerente decorrente do contrato ora cancelado;

2- CONDENAR
o requerido a restituir à autora o valor indevidamente descontado em seu beneficio, no importe de R$ 2.583,21 (dois mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), referente ao período de 09/01/2019 a dezembro de 2023, bem como as demais parcelas porventura descontadas durante o trâmite processual, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 9569592).
Em suas razões, sustenta a validade do contrato celebrado e a impossibilidade de devolução dos valores descontados da autora. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte Autora apresentou não apresentou contrarrazões ao recurso inominado e não está representada por advogado ou assistido pela Defensoria Pública.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“O requerido apresenta contestação de forma genérica sustentando a regularidade da contratação, contudo, sequer anexa aos autos o contrato supostamente entabulado de forma tempestiva.

Cumpre registrar que em audiência de conciliação ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, razão pela qual restou precluído o direito de juntar mais documentos.

Por tal motivo, deixo de considerar os documentos anexados pelo requerido no .id.36122839.

Assim, percebo que o requerido não se desincumbiu do seu ônus na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, deixando de comprovar a regularidade da contratação.”

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da declaração de inexistência de débito decorrente deste.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão, o mesmo se encontra com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Assinatura da petição inicial e rubrica da Autora, respectivamente (ID. 9569353):

Assinatura e rubrica do contrato, respectivamente (ID. 9569353):

Neste sentido, pelo exame dos autos, entendo que a parte autora, ora recorrida, teve um contrato de cartão de crédito consignado firmado em seu nome sem o seu consentimento, e se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tinha interesse.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, mas

deixo de condenar em honorários, pois a parte não está assistida por advogado
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)